Tribunal: TJSP
Processo: 1028200-67.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo novo com isenção tributária. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. "Pedido de Venda Direta" inicial com escolha de cor que foi descontinuada pela fábrica. Consignação expressa no pedido prevendo essa possibilidade, devidamente assinado pela autora. Novo "Pedido de Venda Direta" para aquisição do mesmo

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo novo com isenção tributária. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. "Pedido de Venda Direta" inicial com escolha de cor que foi descontinuada pela fábrica. Consignação expressa no pedido prevendo essa possibilidade, devidamente assinado pela autora. Novo "Pedido de Venda Direta" para aquisição do mesmo automóvel, de outra cor, que foi faturado, pago e retirado da concessionária sem qualquer ressalva. Aceitação consciente da consumidora na aquisição de bem de cor diversa da anteriormente escolhida. Demora para a entrega do automóvel (4 meses). Inocorrência, levando em consideração a modalidade de aquisição (PCD). Valor da diferença de cor, a título de danos materiais, indevido. Automóvel entregue à autora de fabricação/modelo mais atual, além de acessórios extras. Danos morais não configurados. Fatos que não ultrapassaram o campo dos dissabores ou contratempos pelos quais qualquer indivíduo está sujeito no seu dia-a-dia, absolutamente normais na vida cotidiana e sem qualquer lesão aos sentimentos íntimos da autora/apelante ou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa (atribuído R$ 51.468,00), com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.